Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE RECURSAL. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM DESPESAS ORDINÁRIAS. LIMITE DE 10% DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA CURATELADA. IDOSA EM COMA ASSISTIDA POR HOME CARE 24 H POR DIA. DESPESAS DIÁRIAS DE PEQUENA MONTA. RAZOABILIDADE. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E CURADORIA ESPECIAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de procedência em ação de interdição de idosa e pedido de curatela que isentou o curador de prestar contas no importe de 10% dos rendimentos da curatelada. 1.1. Em suas razões, o terceiro interessado, se insurge para que seja determinada a prestação de contas no importe de 100% de qualquer renda pertencente e auferida pela interditanda e administrada pelo curador.
2. Da impugnação à gratuidade recursal concedida. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 2.2. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” 2.4. Os documentos apresentados demonstraram os requisitos necessários para o deferimento da pretensão, devendo ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem. 2.5. Preliminar rejeitada.
3. Da prestação de contas. 3.1. Os artigos 1.755, 1.757 e 1.781, todos do Código Civil, disciplinam a necessidade do curador prestar contas da gestão dos bens do incapaz. 3.2. O julgamento das contas, todavia, mormente por tratar-se de procedimento da jurisdição voluntária, não demanda, a teor do disposto no art. 723, parágrafo único, do CPC, a observância de critério de legalidade estrita, abrindo-se ao Juiz a adoção de solução mais conveniente e oportuna ao caso concreto. 3.3. No caso, a curatelada, idosa de 87 anos, se encontra em quadro de coma vigil, restrita ao leito (home care) e acompanhada por um ou mais profissionais de saúde 24 h por dia e mora na residência do curador. 3.4. Neste contexto, é justificável que se conceda ao curador que seja estabelecido determinado percentual isentos de prestação de contas relativos às despesas rotineiras da curatelada. 3.5. Ademais, as despesas com representatividade econômica e que possam resultar a dissipação do patrimônio da curatelada, sob nenhuma hipótese, estão isentas da prestação de contas. 3.6. Parecer do Ministério Público e Curadoria Especial pela manutenção da isenção de 10% arbitrada na sentença. 3.7. Precedentes da 2a Turma.
4. Apelo improvido.